Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710548-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSEMAR ILTON CONCEICÃO SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Certifique a Secretaria se transcorreu o prazo para o Assistente da Acusação se manifestar, nos termos do despacho de ID 15315934. Em caso positivo, retornem os autos para a d. Procuradoria de Justiça, para apresentação de parecer de mérito. Tudo atendido, voltem conclusos. Brasília -, 13 de abril de 2020 17:14:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora